Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707452-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMNIO REAL CELEBRATION AGRAVADO: INFINITY OTICA E PRODUTOS NAURAIS LTDA, LUIS CARLOS VENANCIO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO REAL CELEBRATION contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra Márcia Alves Martins Lobo, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por LUIS CARLOS VENÂNCIO DE LIMA e outra contra o ora agravante e BRAENG ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI, determinou a intimação das rés para comprovarem o cumprimento da medida liminar deferida no ID 215535243, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação da multa diária. Em suas razões recursais (ID 69324045), a requerida informa e sustenta, em singela síntese, que a tutela de urgência foi concedida em prol dos autores agravados em momento que a agravante não participava do processo e, portanto, não foi regularmente intimada para cumprir a decisão liminar, portanto, a intimação foi direcionada para empresa diversa que, naquela oportunidade, constava no polo passivo da ação. Tece considerações sobre questões fáticas e jurídicas concernentes ao mérito da ação para, ao final, requerer, inclusive liminarmente, a declaração de nulidade da r. decisão agravada, afastando a imposição da multa e a determinação de remoção dos tapumes metálicos. Preparo regular (ID 69326464). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, imprescindíveis à atribuição do efeito suspensivo ativo vindicado. Pertinente tecer considerações acerca de questões processuais da lide originária. Verifica-se que, inicialmente, a ação foi proposta contra e empresa REAL CELEBRATION ENGENHARIA LTDA, oportunidade em que a tutela de urgência foi deferida no Juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré que promova a pronta desobstrução da entrada principal do estabelecimento comercial autoral, inclusive com a remoção dos tapumes metálicos que atualmente obstruem a visualização da fachada principal pelos transeuntes/potenciais consumidores. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (três mil reais) até o limite de 30.000,00 (trinta mil reais). ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Posteriormente, a MMa Juíza “a quo” deferiu o pedido dos autores versando acerca da substituição do polo passivo da ação (ID 221369276), nos seguintes termos: “Defiro o pedido de substituição do polo passivo, conforme solicitado na petição de Id. 219110886. Assim, proceda-se com a exclusão do polo passivo a REAL CELEBRATION ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.589.974/0001-06 e inclua-se no polo passivo as empresas CONDOMÍNIO REAL CELEBRATION, CNPJ n° 18.692.537/0001- 25 e BRAENG ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ no 35.988.927/0001-66, conforme dados informados nas petições de Ids. 219110886 e 220544107. Por fim, citem-se as mencionadas pessoas jurídicas para apresentarem defesa no prazo legal. Publique-se.” Ambas as empresas foram regularmente citadas para oferta de contestação, oportunidade em que os autores ingressaram com a petição de ID 224727879 pleiteando “que Vossa Excelência adote as medidas cabíveis, seja por meio de intimação direta dos responsáveis pela obstrução, seja por meio de medidas coercitivas, para que a decisão seja imediatamente cumprida e a normalidade das atividades comerciais dos requerentes seja restabelecida.”, sobrevindo a r. decisão agravada que simplesmente determinou a intimação das rés para comprovarem o cumprimento da medida liminar deferida no ID 215535243, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação da multa diária. Esclarecida a questão jurídico-processual, a intimação é direito líquido e certo da parte de ser devidamente cientificada dos atos e termos do processo, de modo que sua ausência ou a sua efetivação sem a observância das prescrições legais acarreta a nulidade do ato. Ademais, o vício na intimação poderá ser arguido na primeira oportunidade em que for possível, caso em que o prazo para os atos subsequentes será contado da intimação da decisão que a reconheça. A perfectibilização do contraditório e da ampla defesa, no bojo do processo judicial, dá-se a partir da cientificação das partes a respeito de todo e qualquer ato processual, perpassando pela concessão de oportunidade de manifestação e termina com a possibilidade de influir na vindoura decisão do magistrado. No caso, após a modificação do polo passivo da ação, as requeridas não foram regularmente intimadas de qualquer decisão de cunho liminar, mas tão somente citadas para oferta de defesa, sendo que a decisão liminar pretérita mencionada pela MMa Juíza “a quo”, como visto, foi direcionada a parte diversa, e não às atuais rés. Posta a questão nestes termos, não há que se falar em eventual aplicação de multa diária à requerida agravante por descumprimento de ordem judicial sem antes proceder a regular intimação da parte acerca da tutela de urgência preteritamente deferida. Ante o exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ativo vindicado, sobrestando os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator